Tribunal: TJES
Processo: 5023396-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023396-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRO PEREIRA DE ARRUDA
RECORRIDO: ADINALDO CORDEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023396-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE
: ALTAMIRO PEREIRA DE ARRUDA

RECORRIDO:
ADINALDO CORDEIRO DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO DESFEITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTOR AJUIZOU AÇÃO SEM ADVOGADO POR ESCOLHA PRÓPRIA. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por

ALTAMIRO PEREIRA DE ARRUDA
em face de
ADINALDO CORDEIRO DE SOUZA

Em síntese, a parte autora alega que realizou junto do requerido um contrato de compra e venda (permuta) para trocar seu imóvel com o dele. No entanto, três dias após a assinatura, quando ele já havia mandado empacotar seus móveis e contratado serviço de frete, o réu desistiu do negócio. Assim, requereu o ressarcimento pelo valor gasto com a mudança, R$2.000,00, e a indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação, o requerido sustentou que o requerente se recusou a apresentar a escritura do imóvel e de que ele conhecesse o interior da casa,por isso, se viu obrigado a desistir do negócio. Por isso, inexistiria qualquer dever de indenizar. Por fim, em pedido contraposto, requer o reconhecimento da nulidade do contrato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº: 5023396-78.2022.8.08.0024
de Requerente: ALTAMIRO PEREIRA DE ARRUDA e Requerida: ADINALDO CORDEIRO DE SOUZA,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado com a sentença, o requerido opôs Embargos de Declaração apontando a omissão da sentença em analisar o pedido contraposto.

A decisão proferida em sede de embargos integralizou a sentença da seguinte maneira:

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil

Irresignado com a sentença, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença merece ser reformada tendo em vista, que julgou improcedente por entender que o requerente não comprovou os fatos alegados, no entanto, em razão da vulnerabilidade processual do recorrente, por sua idade avançada e por estar desacompanhado de um advogado, estaria configurado o cerceamento de defesa, e requer o reconhecimento da nulidade da sentença. Ademais, sustenta a existência de danos morais e materiais e a aplicação da da indenização por perda de uma chance.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O recorrente alega em suas razões o cerceamento de defesa em razão da vulnerabilidade do autor por estar desassistido de um procurador na fase inicial. No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial
que não constitui cerceamento de defesa a não assistência de advogado na fase instrutória. Vejamos nesse sentido decisão do TJDFT:

PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. CAUSA INFERIOR AO VALOR DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. PARTE AUTORA DESACOMPANHADA DE ADVOGADO. PARTE RÉ, PESSOA JURÍDICA, ASSISTIDA POR ADVOGADO. PEDIDO INICIAL DECLARADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DO AUTOR ALEGANDO A INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE DE ARMAS E REQUERENDO ANULAÇÃO DO FEITO DESDE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, POR RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em relação ao artigo 9º da Lei nº 9.099/95, que inexiste ofensa à constituição Federal pela faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado, de modo que "Não é absoluta a assistência do profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais célere e menos oneroso o acesso à justiça" (ADI 1539, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno).

2. Nesse sentido, "
A LEI NÃO EXIGE, LIMITANDO-SE A FACULTAR, A PRESENÇA DE ADVOGADO NAS CAUSAS ATÉ O VALOR DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS - O FATO DE UMA PARTE SER ADVOGADO E A OUTRA ESTAR DESACOMPANHADA DE DEFENSOR NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, DESEQUILÍBRIO DE PARTES E CERCEAMENTO DE DEFESA - SE UMA DAS PARTES COMPARECER ACOMPANHADA DE ADVOGADO, NAS CAUSAS DE VALOR ATÉ VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS EM QUE VIGE A REGRA DA FACULTATIVIDADE DA ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO, A OUTRA PARTE, CASO SE INTERESSE EM CONTAR COM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO, DEVERÁ MANIFESTAR, PERANTE O MAGISTRADO, SEU INTERESSE NESSA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, NÃO EXIGINDO A LEI QUE A INICIATIVA SEJA DO JUIZ-CONDUTOR DA AUDIÊNCIA"
(ACJ 2004.04.1.002366-7, Rel. Juiz Silva Lemos, 2ª TRJE/DF).

3.
No caso, não consta o requerimento do recorrente para assistência por advogado, bem assim a negativa no Juízo de origem.
Ademais, o formulário padronizado da Central de Apoio aos Juizados Especiais orienta, entre outros, que o usuário deve contratar advogado ou procurar a Defensoria Pública ou os Núcleos de Prática Forense das Faculdades de Direito, quando necessitar de assistência advocatícia para o acompanhamento do seu processo.
Assim, mesmo antes da audiência de conciliação, o recorrente tinha conhecimento de que devia procurar assistência jurídica, se não possuía condições de proceder à sua defesa.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Parte recorrente vencida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no caso em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo a exigibilidade da cobrança das custas e dos honorários ficará suspensa no prazo da Lei nº 1.060/50, em razão da gratuidade de justiça.

(Acórdão 514644, 20100112111603ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 21/6/2011, publicado no DJE: 24/6/2011. Pág.: 203)

Desse modo, a situação de fato não caracteriza o cerceamento de direito, portanto, não há nulidade na sentença.

Ademais, o recorrente afirma que o julgamento antecipado da lide foi irregular ante a necessidade de dilação probatória. Todavia, como pode ser confirmado no termo de audiência de ID.4781695
o autor requereu o julgamento antecipado da lide
. Portanto, não há qualquer irregularidade na decisão antecipada.

O Superior Tribunal de Justiça conceitua a teoria da perda de uma chance da seguinte forma:

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDA DE UMA CHANCE - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COLETA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS DO CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO - NÃO COMPARECIMENTO AO HOSPITAL - LEGITIMIDADE DA CRIANÇA PREJUDICADA - DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO - 1. [...] 3.
A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação.
5. Caracterização de dano extrapatrimonial para criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde. 6. Arbitramento de indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido pela criança prejudicada. 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. Recurso especial provido." (STJ - REsp 1291247/RJ - 3ª T. - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - J. 19.08.2014 - DJe 01.10.2014 )

No caso, conforme exposto anteriormente, não restou comprovada a existência de qualquer evento danoso causado pelo recorrido. Tal fato decorre de que o autor não trouxe aos autor qualquer documento que comprove a chance perdida pela não ocorrência do negócio jurídico.

Por fim, no que tange aos danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No presente caso, entendo que o autor não logrou êxito em comprovar quais os danos a sua honra ou imagem sofreu, uma vez que a situação descrita nos autos não caracteriza qualquer ilicito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)